Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739528-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA REGINA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de distinção formulado por MÁRCIA REGINA SILVA (ID 50895927), com fulcro no art. 1.037, § 9°, do CPC, em face da decisão da Presidência deste Tribunal que, após o julgamento do agravo de instrumento pela 4a Turma Cível, sob minha relatoria (ID 46454148), determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 50073637). Na petição apresentada (ID 50895927), a requerente afirma, em síntese, haver distinção entre a questão posta neste feito e aquela a ser decidida pelo STF no Tema 1.170, ao argumento de que a discussão nestes autos trata apenas da correção monetária, e não de juros moratórios, esses, sim, objeto do Tema 1.170/STF, de modo que deveria ser afastada a suspensão deste feito com a finalidade de aguardar o julgamento do tema de repercussão geral. Intimado o Distrito Federal (art. 1.037, § 11, do CPC), o prazo transcorreu in albis (ID 52553394). É o relatório. Decido. Nos termos do § 9° do art. 1.037 do CPC, uma vez determinado o sobrestamento dos recursos, “Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo”. O § 10, inciso III, do referido dispositivo legal prevê que tal requerimento deve ser dirigido ao relator do acórdão recorrido quando for caso de sobrestamento de recurso especial ou extraordinário no tribunal de origem, o que se amolda à hipótese em tela. O § 12, inciso II, do mesmo art. 1.037 do CPC, por sua vez, dispõe que, se for reconhecida a distinção, o relator deverá comunicar a decisão ao presidente do tribunal que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso sobrestado seja encaminhado ao tribunal superior. Transcrevem-se as mencionadas disposições legais: “§ 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: (...) III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; § 12. Reconhecida a distinção no caso: (...) II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único.” No caso vertente, o agravo de instrumento interposto pela exequente em desfavor do Distrito Federal foi julgado pela eg. 4a Turma Cível, sob minha relatoria, tendo sido dado provimento ao recurso da agravante, para determinar que, na elaboração dos cálculos na origem, o IPCA-E fosse utilizado como índice de correção monetária (ID 46454148). Interpostos recursos especial e extraordinário pelo Distrito Federal (IDs 48511265 e 48511266), esse pretende ver reconhecida a tese de que deve ser aplicada a TR a título de índice de correção monetária, em observância à coisa julgada formada no título judicial objeto de execução. No RE n° 1.317.982, intitulado de Tema 1.170/STF, a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria afeta à “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. No voto em que a matéria foi afetada, o Relator, em. Ministro Luiz Fux, assim expôs os fundamentos para o reconhecimento da repercussão geral que recai sobre o tema (Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15348448070&amp;ext=.pdf&gt;): “(...) É o relatório. Passo a me manifestar. Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947). De se observar, no que se refere aos juros e correção monetária previstos pela Lei 11.960/2009, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 20/11/2017, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Grifei) O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. (...) Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. Cito, exemplificativamente, os seguintes: RE 1.331.940, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021, RE 1.314.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2021, ARE 1.318.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1o/7/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/7/2020, ARE 1.315.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021, ARE 1.311.556-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/8/2021. (...) O acórdão ora sob reexame não se amolda à tese fixada pelo STF no RE 870.947 (Tema de Repercussão Geral no 810), uma vez que, conforme explicitado no voto, não se trata de título executivo omisso quanto ao índice a ser aplicado para compensação da mora, mas sim, de sentença que determina, de forma expressa, a incidência de juros de mora em 1%. Ou seja, ainda que o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, tenha sido declarado constitucional em relação à TR para os juros moratórios, há de prevalecer o conteúdo da coisa julgada. No que tange à controvérsia, qual seja, a possibilidade de aplicação de índice para compensação da mora diverso do previsto do título, o STJ fixou tese no Tema Repetitivo no 905 (REsp no 1.495.146, REsp no 1.492.221 e REsp no 1.495.144): (...) Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos. Configura-se, assim, a relevância da matéria sob as perspectivas econômica, política, social e jurídica (artigo 1.035, § 1o, do Código de Processo Civil), bem como a transcendência da questão cuja repercussão geral ora se submete ao escrutínio desta Suprema Corte. Nesse sentido, tenho que a controvérsia constitucional em apreço ultrapassa os interesses das partes, avultando-se relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Ex positis, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil e artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA e submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte.” (grifou-se) Nesse contexto, da leitura da fundamentação acima, extrai-se que, em que pese o presente feito verse sobre discussão acerca da possibilidade de modificação de parâmetros de correção monetária (e não de juros moratórios) na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, é cediço que ambos são consectários lógicos da condenação e que estão intimamente relacionados, de modo que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no mencionado recurso paradigma, efetivamente, poderá impactar o resultado final da demanda, o que afasta o distinguishing proposto pela requerente, sobretudo considerando que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, caput, do CPC). Assim, embora nos recursos em que figuro como Relatora, tenha me manifestado pela desnecessidade de suspensão dos processos que tratam acerca do Tema 1.170/STF, por entender que o Relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, no presente momento processual, a determinação de sobrestamento já foi exarada pela Presidência deste Tribunal, não cabendo a esta Relatora revê-la (até porque seria incompetente para tanto), mas, tão somente, avaliar se há distinção entre a questão posta neste feito e a questão a ser julgada pela Suprema Corte, nos termos do que estabelece o art. 1.037 do CPC. Com tais considerações, INDEFIRO o requerimento de distinção de ID 50895927. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos para a Presidência deste eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora